Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721724-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701409-41.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor de ato imputado ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157721521 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar postulada pelo agravante para determinar o pagamento da gratificação natalina com inclusão da verba de caráter permanente referente ao auxílio moradia. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, indeferida em primeiro grau (IDs 150259236 e 151720404 dos autos de origem) e no mérito, pleiteia a reforma da decisão hostilizada para conceder ao agravante a incorporação do auxílio-moradia e da vantagem pecuniária especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina. Destaca que os documentos que instruem a inicial no processo de origem (IDs 150217740, 150217742, 150217743, 150217744, 150219495 e 150219496 dos autos de origem) demonstram a sua condição de hipossuficiente. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada em ID 47511773, não conheceu do recurso em relação ao pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados no ID 47990253. Em contrarrazões (ID 49989235), o agravado informa que houve a perda do interesse recursal em razão da prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 163038509 na origem), no dia 26/06/2023, denegando a segurança ao Mandado de Segurança impetrado pelo agravante. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse concedida ao agravante a incorporação do auxílio-moradia e da vantagem pecuniária especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 18:02:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora